Tribunal: TJDFT
Processo: 0732101-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante, para que se manifeste quanto à petição e documentos juntados pela recorrida (ID's. 66360521/66360523). Consigne-se, o prazo de dez dias, em deferimento ao pedido da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (ID. 66222364). Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12